Tribunal: TJMT
Processo: 1025622-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RAI No 1025622-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RONDON DE ANDRADE PORTO
AGRAVADO: REBECA PORTO DE ANDRADE E OUTROS
Vistos etc.
A despeito do labor combativo do douto patrono do agravante, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar meu posicionamento quanto à decisão proferida no ID no 69905997.
Portanto, mantenho o indeferimento do pedido de justiça gratuita à apelante.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora